Tribunal: TJDFT
Processo: 0716930-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. MANUTENÇÃO. Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana, somente sendo possível ao Tribunal anulá-la, e determinar a realização de um novo julgamento, sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistirem elementos a amparar a conclusão dos jurados. Não se declara a nulidade da decisão do Conselho de Sentença que condenou o réu se ela está respaldada pelo conjunto probatório harmônico e coeso, que indica que o acusado, por motivo fútil, em decorrência de desentendimento banal, desferiu facada na vítima, retirando-lhe a possibilidade de defesa, mormente por se tratar de irmãos e encontrarem-se sob efeito de álcool e drogas.